Tribunal: TJDFT
Processo: 0720898-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720898-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TAMARA CORDEIRO AIRES AGRAVADO: ROBERTA BANDEIRA ROSA TEZELLI, CAROLINA BANDEIRA ROSA, LUIZA BANDEIRA ROSA, CLAUDIA MARIA BANDEIRA ROSA, MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO DECISÃO Retire-se de pauta. Conforme informação extraída do PJe 1o Grau, o feito principal foi sentenciado (Proc. 0719598-55.2022.8.07.0001 - id 175009891). Restam, portanto, prejudicados os recursos (ids. 36671994 e 37984931) pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço dos agravos de instrumento e interno. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 31/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator